Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704688-18.2021.8.07.0014 RECORRENTE: RONY KLEBER FERREIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. PENA PECUNIÁRIA. VALOR DO DIA-MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO PARA O MÍNIMO LEGAL. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu. 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Nos termos do art. 49, § 1o, do CP, “o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”. O caput do art. 60 do CP dispõe ainda que “na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”. 5. Ausentes elementos concretos acerca da situação econômica do réu, impõe-se a redução do valor de cada dia-multa para o mínimo legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso, o acórdão se valeu apenas do depoimento da vítima para sustentar a condenação. Afirma, assim, que diante da insuficiência de provas, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou comprovadas, suficientemente, a autoria e a materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende, em verdade, o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012